Tribunal: TJMT
Processo: 1077513-07.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077513-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), LUDWIG & RIEGER LTDA - CNPJ: 39.767.940/0001-46 (RECORRIDO), CALEBE DA SILVA RAMOS - CPF: 475.505.078-21 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA MARCILIANO - CPF: 439.113.988-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077513-07.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP.

Recorrido:

LUDWIG & RIEGER LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO OU COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a reclamada ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada. A recorrente sustenta que o motorista não comprovou a comunicação prévia de chegada ou agendamento de descarga, conforme exigido pelo art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga ao destino impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário, conforme dispõe o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

No caso, o reclamante não apresentou qualquer documento que comprovasse o agendamento prévio para o descarregamento, tampouco a comunicação de chegada ao destinatário, inviabilizando a aferição do alegado atraso.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência de prova do agendamento ou da comunicação impede o reconhecimento do direito à cobrança de estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia.

A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007, art. 11 e §1º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, 1ª Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, 1ª Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, 1ª Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID
323009366
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo
IPCA
, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir
do evento danoso
.

Determinou que, a partir de 28/08/2024, os juros moratórios deverão ser calculados conforme a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA/IBGE), conforme dispõe o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 17.435,85 (dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
, a título de
estadia
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação.

A reclamada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para, exclusivamente, afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da decisão.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Descumprimento das disposições do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 – Necessidade de prévia comunicação;

2)

Ausência de provas dos fatos constitutivos dos direitos – Não comprova data da chegada ao endereço de destino.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante firmou contrato de transporte rodoviário de carga de grãos (milho) com a reclamada, para o trajeto entre Nova Mutum/MT e Umarizal/RN. Informa que chegou ao destino em 15/10/2024, às 21h15, mas a descarga da mercadoria somente ocorreu em 22/10/2024, às 10h50, sete dias após sua apresentação no local.

Sustenta que o atraso decorreu da ausência de agendamento prévio por parte da reclamada, o que teria acarretado custos indevidos com estadia. Narra que buscou resolver a controvérsia de forma extrajudicial, por meio de e-mail encaminhado à empresa ré, que, entretanto, permaneceu silente, frustrando a tentativa de composição.

A demandada, em sua defesa, alega que o reclamante não comunicou, com antecedência, a previsão de chegada ao destino, incumbindo-lhe fazê-lo em tempo hábil, em atenção ao art. 11 da Lei n.º 11.442/2007, para viabilizar o agendamento junto à destinatária.

Afirma que só tomou ciência da presença do veículo dias após sua chegada, motivo pelo qual o descarregamento foi agendado para o dia 21/10/2024, às 18h. No entanto, alega que o motorista se recusou a realizar a operação antes do pagamento de R$ 15.648,49 (quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), valor que entendia devido a título de indenização pelo tempo de espera, passando a reter a carga de forma indevida.

Diante disso, relata que notificou sua intenção de ajuizar ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, o que levou o transportador a concluir a entrega apenas em 22/10/2024.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante não juntou qualquer documento hábil à comprovação do agendamento prévio para descarregamento, tampouco à efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O
transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial de recebimento de estadia.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025